Tribunal: TJDFT
Processo: 0729107-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADAS. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR DE DEMONSTRAR A EXATIDÃO DA MEDIÇÃO. REFATURAMENTO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a parte ré a promover a revisão das faturas com vencimento nos meses de julho e agosto de 2020, devendo tomar por base a média dos valores pagos pela autora entre março e junho de 2020, que é de R$ 107,71, bem como para condená-la a utilizar o total do pagamento efetuado pela parte autora no mês de julho de 2020 (R$ 353,72) para abater o valor da fatura adequada do mês de julho de 2020 e dos meses subsequentes. Em seu recurso a parte recorrente suscita, preliminarmente, a incompetência do juízo, ante a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, assevera a regularidade da medição do consumo efetuada no imóvel nos meses de julho e agosto de 2020, uma vez que dentro dos limites admissíveis. Ademais, salienta que a alegada inexistência de vazamento apenas corrobora que o consumo apurado decorreu da utilização da água, devidamente confirmada pela leitura do hidrômetro. Assim, alega a presunção de veracidade e que atuou amparada no princípio da legalidade, efetuando a cobrança registrada no hidrômetro, conforme estabelecido no artigo 32 do Decreto Distrital no 26.590/06, não sendo admitido que o Poder Judiciário estabeleça um determinado consumo de água com amparo nos argumentos da parte autora.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 232580019-23258022). Contrarrazões apresentadas (ID 23258026).
III. O prazo para interposição do recurso inominado é de dez dias, contados da ciência da sentença, consoante dispõe o art. 42 da Lei 9.099/1995). A parte recorrente foi intimada da sentença por expedição eletrônica, de modo que o sistema registrou ciência em 07/12/2020, consoante consta no sistema PJe, findando o prazo de 10 dias úteis em 22/01/2021 (face o feriado forense no dia 08/12/2020, bem como a suspensão do prazo processual estabelecida pelo artigo 220 do CPC). Assim, mostra-se tempestivo o recurso interposto em 22/01/2021. Preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões rejeitada.
IV. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento de causas de menor complexidade. A complexidade da causa que afasta a competência dos Juizados Especiais é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso em exame, mostra-se prescindível a realização de perícia, uma vez que a própria recorrente defende a correção da medição do hidrômetro, inclusive juntando o laudo de aferição do aparelho (ID 23257702). Ademais, os documentos carreados ao feito indicam o demasiado valor das cobranças atinentes aos meses de julho e agosto de 2020 em relação ao padrão de consumo. Preliminar de incompetência rejeitada.
V. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
VI. Presentes os requisitos da verossimilhança das alegações e a hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa (art. 6o, VIII, CDC), de modo que o encargo probatório quanto a legitimidade da cobrança do valor apontado como exorbitante é da empresa recorrente. Com efeito, em que pese a presunção de legitimidade do ato administrativo, se o consumidor prova que é exorbitante o valor da conta de água em face de sua média do consumo (ID 23257673), cumpriria ao fornecedor, ora recorrente, demonstrar a exatidão da medição e o consumo elevado (art. 373, II, CPC).
VII. Na espécie, nada há nos autos a comprovar o efetivo consumo nos meses impugnados ou demonstrar que o aumento do consumo foi proveniente de vazamento nas instalações hidráulicas internas (art. 63 do Decreto n. 26.590/03). Ademais, ainda que a parte ré sustente que não foram identificadas falhas no hidrômetro (ID 23257702) verifica-se a discrepância entre a média de consumo (19m3) com aquela apurada nos meses de julho e agosto de 2020 (31m3 e 79m3, respectivamente), retornando ao padrão do mês de setembro de 2020 (ID 23257685). Destaca-se, especificamente no mês de agosto de 2020, que a conta mensal que possuía valor médio pouco superior a R$ 100,00 alcançou mais de R$ 2.000,00 naquela ocasião. Assim, mostra-se escorreita a conclusão consignada na sentença, sendo medida imperativa a revisão da conta/fatura de fornecimento de água, nos termos do valor médio das faturas anteriores, conforme estabelecido pelo juízo de origem com fulcro na equidade prevista no artigo 6o da Lei 9.099/95.
VIII. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.